Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Abdon Luiz de Sousa de Barros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, rejeitara a impugnação que formulara o ora agravante, ao fundamento de que preclusa a oportunidade de resolução das matérias veiculadas no incidente. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento de eventuais atos de expropriação em seu desfavor e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara, mediante revisão dos juros remuneratórios e moratórios constantes no instrumento contratual celebrado entre as partes, a dedução dos valores já adimplidos e a restituição em dobro do eventualmente pago a maior. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que figura como executado no processo de origem, iniciado como execução da cédula de crédito bancário no 15.323.932, contraída em 16/12/2021 no valor de R$ 506.434,99 (quinhentos e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) e cujo valor atualizado, em 17/08/2022, perfazia o montante de R$ 568.753,93 (quinhentos e sessenta e oito mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos). Pontuara que, após a citação, manifestara-se nos autos sem nenhum representante processual e houvera a construção de acordo na data de 13/10/2022, diretamente com o banco agravado. Verberara que, na ocasião, restara convencionado que o pagaria o montante de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) da seguinte forma: entrada de R$100.000,00 (cem mil reais) e 60 (sessenta) parcelas R$ 11.489,79 (onze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), cada. Asseverara que iniciara o pagamento do acordo entabulado, promovendo o pagamento atualizado, que ultrapassaria o montante de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), aduzindo que promovera o pagamento de entrada de R$ 100.00,00 (cem mil reais), aproximadamente, acrescida de 11 (onze) parcelas, e, infelizmente, não lograra dar sequência aos pagamentos subsequentes, o que culminara no cumprimento de sentença distribuído em 20/03/2023. Acrescera que novamente as partes entraram em acordo e renegociaram a dívida remanescente, mediante assessoria jurídica da parte agravada, em julho de 2023, e, em seguida, o agravado mais uma vez ingressara com cumprimento de sentença, requerendo ao Juízo a quo que o pagamento do valor de R$ 698.779,03 (seiscentos e noventa e oito mil setecentos e setenta e nove reais e três centavos). Consignara que, por meio de seu patrono, apresentara, então, impugnação ao cumprimento de sentença, justamente porque não foram deduzidos os valores pagos, que, segundo afirmara, perfazem o montante atualizado de aproximadamente R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), e, todavia, o Juízo a quo decidira pela rejeição da impugnação, permitindo o prosseguimento da execução. Sustentara a incidência da legislação consumerista à espécie, aludindo à necessidade de inversão do ônus da prova. Destacara que os juros de mora traduzem matéria de ordem pública, os quais não foram contestados, em virtude de que os executados assinaram acordos seguidos sem qualquer suporte técnico de advogado, evidenciando preclara situação de onerosidade excessiva no acordo, principalmente pelo fato de que são hipossuficientes perante o banco exequente. Afirmara que incidiram nas pactuações juros remuneratórios superiores ao permitido legalmente, (1,73% ao mês a 22,90% ao ano), capitalizados de forma diária, ao passo que o banco não trouxera qualquer prova de estivesse autorizado a praticar juros superiores ao limite legal. Pontificara que os juros remuneratórios exigidos representam onerosidade excessiva, estando lastreados em cláusulas abusivas, conforme balizado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela própria base da comutatividade contratual civil, tangenciando a boa-fé processual e a finalidade primeira de contratos de concessão de capital de giro e financiamentos à continuidade industrial, por isso, lesando o princípio da função social do contrato, nos termos do artigo 421 do Código Civil. Acentuara que, como forma de afastar a onerosidade excessiva, na esteira dos artigos 6o, 39, V, 47, 51 e 52 da Lei 8.078/90, e artigos 406 e 591 do Código Civil c/c 161 § 1o do Código Tributário Nacional, devem ser fixados ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, calculados de forma simples, e, quanto ao que se pagou, deve ser assegurada a devida compensação ou repetição a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento. Verberara restar clara a abusividade da capitalização de juros nos termos do contrato celebrado, afirmando que, ainda que se entenda pela possibilidade de capitalização de juros com periodicidade diária, não haveria como se entender pela sua incidência. Registrara que, no contrato que acompanha a inicial, a capitalização dos juros fora pactuada em periodicidade diária, e, todavia, não existiria esclarecimento sobre a forma de cálculo e eventual limitação, na decomposição, à taxa mensal, devendo ser afastada a capitalização de juros diária, denotando a manifesta abusividade da capitalização de juros diária, cuja cláusula correlata deve ser considerada nula nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Tecera considerações acerca da abusividade na cobrança de tarifa de abertura de crédito, não apresentada nos cálculos que aparelharam a execução originária, devendo ser devolvida no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Sustentara a inexistência de mora, defronte a abusividade denunciada, ensejando a possibilidade de reter os pagamentos, sem que esse agir lhe acarretasse as implicações do artigo 394, diante do que dispõe o artigo 396, todos do Código Civil. Asseverara a necessidade de afastamento da multa contratual referente à mora, assim como de restituição em dobro do equivalente aos juros cobrados, segundo afirmara, de forma abusiva. Destacara que o contrato celebrado ente as partes padece de vício de lesão e coação, pois teria sido compelido a firmá-lo, o que evidenciaria sua inexigibilidade, conforme previsto no artigo 157 do estatuto civil. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Abdon Luiz de Sousa de Barros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, rejeitara a impugnação que formulara o ora agravante, ao fundamento de que preclusa a oportunidade de resolução das matérias veiculadas no incidente. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento de eventuais atos de expropriação em seu desfavor e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara, mediante revisão dos juros remuneratórios e moratórios constantes no instrumento contratual celebrado entre as partes, a dedução dos valores já adimplidos e a restituição em dobro do eventualmente pago a maior. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se acolher das alegações deduzidas no ambiente de cumprimento de sentença que homologara acordo celebrado entre as partes, perquirindo-se se as matérias veiculadas no incidente, referentes à higidez das cláusulas contratuais do título executivo que aparelhara a execução de título extrajudicial primeva, encontram-se alcançadas pela preclusão e, outrossim, se subsistente excesso de execução. Delimitado o objeto do inconformismo, imperioso o registro dos atos processuais de relevo levados a efeito no curso do cumprimento de sentença subjacente, como forma de evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do detido cotejo dos autos, afere-se que o agravado deflagrara em desfavor do agravante e de outra litisconsorte execução de título extrajudicial, aparelhada por cédula de crédito bancário que celebrara com a pessoa jurídica A3K Agências de Viagens e Turismos Eireli, instrumento que consignara o ora agravante na condição de avalista[1], o qual, ao ser citado em 12/09/2022, formulara proposta de acordo[2]. Outrossim, em 26/09/2022, a pessoa jurídica executada restara citada[3], advindo a juntada de instrumento de transação celebrada entre as partes[4], homologada por sentença em 14/10/2022[5]. Noticiado o descumprimento do ajuste, o agravado requestara o prosseguimento do executivo em 09/02/2023[6], formalizando o cumprimento de sentença em 20/03/2023[7]. Intimados os executados, fora certificado o transcurso do interregno a eles conferido para o pagamento voluntário da obrigação, oportunidade em que fora realizada consulta ao sistema Sisbajud[8], que resultara parcialmente frutífera[9], advindo a celebração de nova composição entre as partes[10], novamente homologado pelo Juízo a quo em 17/07/2023[11]. Registre-se que ficara consignado, conforme se depreende do instrumentalizado, denominado de “renegociação do contrato”, contemplando a previsão de pagamento de entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas no montante inicial de R$ 8.645,52 (oito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), cada, que o acordo não traduzira novação da dívida e tampouco desnaturara os títulos e garantias outorgados, remanescendo hígidas as condições previstas no título original. É o que se apreende da textualidade da cláusula 4 do instrumento, verbis[12]: “(...) 3- O presente acordo não representa novação de dívida, nem desnatura os títulos e tampouco as garantias outorgadas, permanecendo intactas as condições e garantias previstas no título original, objeto do presente acordo, sendo que o NÃO cumprimento de qualquer dos requisitos das cláusulas pactuadas, acarretará a plena e total reconstituição da dívida primitiva, abatidos eventuais valores pagos parcialmente, do contrato sub judice, o consequente cancelamento do acordo em tela, bem como o imediato prosseguimento da ação. (...)” Em 24/10/2025, o ora agravado, informando o descumprimento das obrigações previstas no novo ajuste firmado, deflagrara cumprimento de sentença e, havendo o agravante sido intimado, aviara impugnação ao cumprimento de sentença arguindo excesso de execução, abusividade dos juros pactuados, ilegítima capitalização de juros, abusividade da tarifa de abertura de crédito cobrada e da multa contratual de mora, requerendo, alfim, a restituição em dobro dos juros alegadamente cobrados de forma abusiva e o reconhecimento de inexigibilidade da obrigação[13]. Sobreviera, então, a decisão objurgada, lavrada nos termos adiante transliterados[14]: “(...) Vistos. A impugnação ao cumprimento de sentença deve se ater às hipóteses taxativamente previstas no art. 525, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam: Falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Ao analisar as razões invocadas pelo executado, contudo, verifica-se que não há enquadramento em nenhuma dessas hipóteses legais. Na realidade, os fundamentos expostos pelo executado dizem respeito a questões de mérito que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento do processo. O instituto da preclusão impede a rediscussão de matérias já analisadas e decididas, de modo que não há espaço para revisitar argumentos que, à época própria, deveriam ter sido objeto de contestação. Além disso, o executado assinou voluntariamente a minuta de acordo de ID 165220699, assumindo a obrigação que agora tenta contestar. O acordo foi homologado por sentença, adquirindo força de coisa julgada material, tornando-se indiscutível. Em relação ao alegado excesso de execução, nota-se que o valor indicado no ID 225406499 – Pág.4 diverge da planilha apresentada pelo próprio impugnante no ID 225406504. Fato é que não vislumbro incorreto na metodologia de cálculo de ID 215616164 – Pág. 6. Por fim, em leitura a peça de impugnação, chama atenção o fato de o executado ter utilizado expressões “a abertura de crédito no importe de R$ xxxx (xxxx mil reais), a ser paga em xx (xxx) parcelas sucessivas e mensais”, “efetuou o pagamento de xx (xxx) parcelas do contrato” e “o pagamento de xx (xxx), havia saldo devedor superior ao originalmente’ pactuado no início da relação contratual, no valor de R$ xxxx (xxxx mil reais)”. Depreende-se a utilização de modelo sem adequação ao caso em concreto. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Proceda-se nos demais termos dos autos. (...)” Historiados os atos processuais de relevo, afere-se que, efetivamente, a insurgência manejada pelo ora agravante quanto à alegada abusividade das cláusulas insertas no contrato que aparelhara a execução de título extrajudicial originariamente deflagrada encontram-se alcançadas pela preclusão consumativa. Com efeito, conquanto a transação, homologada judicialmente, tenha passado a ser o instrumento negocial que lastreara o cumprimento de sentença, essa circunstância não desqualifica a natureza da obrigação exequenda, que, consoante pontuado, derivara do débito decorrente da cédula de crédito bancário, firmado pelo agravado e a outra executado, e no qual ao agravante figurara como fiador. Essa apreeensão é corroborada pelas regras albergadas no Código Civil que tratam da transação, nos seguintes termos: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.” (...) “Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.” Deflui dos preceitos trasladados que a transação traduz fórmula de extinção da obrigação via do negócio concertado e de prevenção ou extinção do litígio que a tem como objeto, mediante concessões recíprocas. Nesse contexto, a transação, conquanto encerrando forma de extinção da obrigação, não se confunde com a novação, que também encerra forma de extinção da obrigação, mas, de seu turno, mediante a substituição da obrigação subsistente por uma nova, o que se infere, inclusive, da localização do aludido instituto no próprio estatuto civil, tratando-se de espécie contratual. Comentando a questão, Nelson Nery Junior[15] ensina que: “É contrato orientado ao fim de prevenir ou terminar litígio mediante concessões mútuas (CC 840), litígio esse relativo a direitos patrimoniais de caráter privado (CC 841). As partes pretendem a superação do litígio, por meio de um novo regulamento ao qual se submetem e que admite, de resto, a criação de direitos estranhos à controvérsia. O negócio deve ser interpretado restritivamente e por ele não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem (CC 843) relações jurídicas virtual e presentemente litigiosas (...) A finalidade jurídico-econômica do negócio, por isso, é a de recuperar a segurança jurídica das partes, que se abalou pelo risco da instauração da demanda, ou por virtude do risco de perda da demanda, ou da execução da ordem judicial. Por isso, as partes, diante da incerteza do que lhes pode ocorrer, afastam, por contrato e mediante concessões mútuas, não necessariamente equivalentes, os riscos jurídicos da demanda, instaurada ou por instaurar. (...) Por isso pode-se dizer que a transação é contrato bilateral (há obrigações para ambas as partes, recíprocas e interdependentes), oneroso (concede vantagens e desvantagens a ambas as partes), comutativo (já que as prestações assumidas pelas partes são equilibradas e certas) e exige forma escrita para sua comprovação.” No mesmo sentido, é a lição de Fábio Ulhôa Coelho[16]: “Classifica-se a transação como contrato formal. (...) Se já estiver em curso o processo, será feita obrigatoriamente por escritura pública ou termo nos autos assinado pelos transigentes (ou seus advogados com poderes especiais para transigir) e depende de homologação do juiz. O instrumento da transação comporta interpretação restrita, visto que, derivando de mútuas concessões, pode abrigar renúncia a direitos. A transação não tem efeito translativo de direitos, mas apenas de sua declaração ou reconhecimento.” Nesse descortino, inexorável que a transação firmada entre as partes não encerrara novação, porquanto não houvera a substituição da obrigação primitiva por uma nova, mas simplesmente acertamento da forma como deveria ser liquidada pelo obrigado principal e pelos fiadores. Sob essa perspectiva, afere-se que, insurgindo-se o agravante no tocante aos termos do instrumento contratual firmado entre as partes, era-lhe facultado o aviamento de embargos no interregno legalmente assinalado para esse desiderato, faculdade da qual, entrementes, não usufruíra, optando por celebrar transação com o credor, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão consumativa. Com efeito, as matérias ora içadas pelo agravante como hábeis a lastrearem sua impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente acerca da higidez da cédula de crédito bancário que aparelhara a execução de título extrajudicial, traduzem questões passíveis de suscitação no ambiente de embargos do devedor (CPC, art. 917), não manejados na hipótese. É que, citado acerca da pretensão executória deduzida em seu desfavor, o agravante optara por celebrar transação com o credor, renunciando, sob esse prisma, à faculdade que lhe era legalmente assegurada, denunciando a ocorrência da preclusão lógica e consumativa quanto à aludida prerrogativa. Ora, se eventualmente o agravante reputava como indispensável a elucidação das incongruências que sustentara acoimarem o instrumento contratual, as quais somente agora aventara, deveria ter diligenciado e aviado seu inconformismo no momento oportuno, ensejando que, não o fazendo, dera ensejo ao aperfeiçoamento da preclusão consumativa. Essa apuração, registre-se, não se infirma defronte o argumento de que se encontrava desacompanhado de orientação jurídica ao optar pela celebração de transações com o exequente, pois a constituição de patrono era ônus que lhe competia, e, entrementes, reprise-se, optara por celebrar o acordo, não aviando os correlatos embargos à execução. Outrossim, tampouco há de se cogitar da possibilidade de renovação das matérias em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pois, conquanto passíveis, em tese, de veiculação por aludida via incidental, consoante assegura o artigo 525 do estatuto processual, notadamente em seus incisos III e V, inviável a superação da preclusão aperfeiçoada, não ressoando possível o reprisamento da oportunidade para aludida discussão, há muito superada. Registre-se que a arguição eventualmente passível de conhecimento nessa oportunidade consistiria na alegação de excesso de execução decorrente do pagamento parcial do débito após a celebração de acordo, o que, todavia, não restara positivado nos autos, pois não colacionados comprovantes de eventuais pagamentos realizados sob essa finalidade. Ademais, não houvera indicação de que o agravado efetivamente não decotara do débito remanescente o realizado em compasso com o convencionado. O excesso de execução passível de ser conhecido nesse momento processual, conforme anotado, é restrito à apuração do acerto da conta formulada pelo credor em compasso com o título que aparelha a pretensão. Inviável, reprise-se, o estabelecimento de debate sobre o convencionado, notadamente sobre os acessórios que incidem sobre o débito inadimplido. O convencionado e o realizado é que devem pautar a liquidação do débito remanescente, e não houve demonstração de desacerto na apuração promovida pelo agravado ao ser reativada a fase executiva. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 134534872 (fls. 42/50), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [2] - ID Num. 136532008 (fl. 69), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [3] - ID Num. 138000471 (fl. 76), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [4] - ID Num. 138000473 (fls. 77/79) e ID Num. 139705974 (fls. 83/85), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [5] - ID Num. 139835338 (fl. 86), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [6] - ID Num. 149102632 (fl. 92), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [7] - ID Num. 152961878 (fls. 97/101), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [8] - ID Num. 159016729 (fl. 120), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [9] - ID Num. 163107267 (fl. 122), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [10] - ID Num. 165220699 (fls. 147/150), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [11] - ID Num. 165499674 (fl. 151), Num. Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [12] - ID Num. 165220699, p. 02 (fl. 148), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [13] - ID Num. 225406499 (fls. 190/211), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [14] - ID Num. 228686933 (fls. 243/244), Cumprimento de Sentença no 0703447-11.2022.8.07.0002. [15] - Manual de direito civil: contratos, Autor:Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Ana Luiza Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [16] - Curso de Direito Civil - Volume 3, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.